Tribunal: CARF
Processo: 10935.724983/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.724983/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.483 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
COMERCIO DE PECAS TATIANA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. CABIMENTO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB"), o qual será complementado
ao final:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo – ADE – expedido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Foz do Iguaçu/PR em 19/05/2014 (fls. 22 e 23), contido no Despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.724983/2013-17
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.724983/2013-17

Decisório da Informação Fiscal DRF/FOZ N° 168/2014 (fls. 19 a 23), que excluiu, a
partir de 01/11/2013, a contribuinte da sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude de ter sido constatada a comercialização de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho; com fundamento no que dispõe o inciso VII,
do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada desse ADE pela meio da Intimação n° 025/2014 – RFB/ARF/MED (fl.
25), em 30/05/2014, conforme comprova o AR de folha 26, a pessoa jurídica
interessada apresentou em 18/06/2014, por meio do seu representante (instrumento de
mandato à fl. 28) a manifestação de inconformidade de fls. 31 a 38 contestando o ato
de exclusão do Simples Nacional.
Na peça de defesa apresentada, a empresa litigante defende, em síntese, que vendeu as
mercadorias constantes na Nota Fiscal de folha 46 ao seu cliente, o qual, por sua vez,
as retirou pessoalmente do seu estabelecimento. Segue alegando que o seu cliente teria
utilizado a nota fiscal emitida pela manifestante para o transporte de produtos de
origem estrangeira que não possuíam a devida documentação.
Para sustentar o que alega, traz declarações escritas da proprietária da empresa, do
vendedor da mercadoria e do cliente que teria procedido com a conduta irregular (fls.
41, 43 e 45) sendo que apenas a assinatura constante na última declaração (a do
cliente) não encontra-se reconhecida.
Junta documentos e requer o cancelamento da exclusão do Simples Nacional.
Em sessão de 13/01/2015, a DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS
OBJETO
DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. Consoante o inciso VII, do artigo 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006, é cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando constatada a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 57 do e-processo):
No caso em exame, verifica-se pela Informação Fiscal SEORT DRF/FOZ n° 168/2014
(fls. 19 a 21) que a Equipe de Repressão Aduaneira – ERA da DRF/Cascavel realizou
procedimento de ação fiscal que culminou com a apreensão de mercadorias de
procedência estrangeira sem a comprovação da regular importação (Auto de Infração e
Apreensão de Mercadoria no 0910300/SAANA002248/2013, proc. 10935.724952/2013-
58).
Consta nos autos, o Termo de Perdimento n° 605/2014 (fls. 17) que permite verificar
que transcorrido o prazo regulamentar e não tendo o contribuinte apresentado
impugnação ao Auto de Infração foi-lhe declarada a revelia e aplicada da pena de
perdimento das mercadorias apreendidas. Dessa forma, tornou-se definitiva a tipificação
da litigante quanto aos motivos para sua exclusão do regime do Simples Nacional.
Assim, fruto das constatações da DRF/FOZ no que se refere à origem ou procedência
das mercadorias estrangeiras, correto é o ato de exclusão da manifestante da sistemática
de apuração pelo Simples Nacional a partir de 01/11/2013.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.724983/2013-17

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual afirma que a
Receita Federal se equivocou na sua exclusão já que o envio da mercadoria apreendido não teria
acontecido por sua conta, como se vê abaixo (fls. 64/65 do e-processo):

[...]

O contribuinte ainda afirma que teve o seu direito fundamento de propriedade,
esculpido no artigo 5o, LIV, da Constituição Federal, além do direito ao contraditório e ampla
defesa, constantes do inciso LV desse mesmo dispositivo normativo, tolhidos em razão do ato
emitido pela Receita Federal.
Requer ao final que seja declarada a nulidade do auto de infração e apreensão de
mercadorias, bem como da exclusão do Simples Nacional, abrindo-se novo processo em nome
do real infrator, sobre o qual deve ser inclusive aberto um procedimento para que seja
comunicada a Polícia Federal.
É o relatório.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.724983/2013-17

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
02/02/2015 (fls. 62 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
27/02/2015 (fls. 63 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Consoante descrito pelo breve relato do caso, a exclusão do contribuinte deu-se
em virtude de ter sido constatada, em procedimento de fiscalização realizado pela equipe de
Repressão Aduaneira da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel/PR, a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, do qual também resultou
a lavratura de auto de infração e apreensão de mercadoria, objeto do processo administrativo no
10935.724952/2013-58.
Sucede que o contribuinte não apresentou impugnação contra o referido auto de
infração, razão pela qual foi-lhe declarada a revelia e aplicada a pena de perdimento das
mercadorias apreendias, o que se verifica pelo termo de perdimento no 605/2014 (fls. 17 do e-
processo).
É importante esclarecer que a instância a quo manteve a exclusão do regime
simplifcado sob a justificativa de que o reconhecimento do fato “comercialização de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho” seria consequência da própria revelia no processo de
perdimento.
O contribuinte não explica em seu recurso voluntário por qual razão não teria se
manifestado nos autos do auto de infração de perdimento – ainda que fosse para declarar que as
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.724983/2013-17

mercadorias não seriam suas, como alega em sua defesa – ou por que não procurou alguma
delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência e informar que terceiros estariam
utilizando documentos fiscais seus para o cometimento de crimes.
Contentou-se, todavia, tão somente em reiterar os seus argumentos de defesa
apresentados ainda em sede de impugnação, inclusive apresentando uma nova declaração
assinada pelo próprio autor dos atos supostamente infracionais e criminosos. Não foram
apresentados quaisquer outros elementos de prova que pesassem em seu favor.
Acontece que todos esses atos foram objeto de um processo administrativo
específico para sua discussão no qual sequer foi instaurado o contraditório. A revelia, como se
sabe, implica na confissão dos fatos relatados. E embora o contribuinte apresente uma declaração
assinada pelo suposto infrator, ela não possui qualquer força probatória para ilidir os fatos
apurados pela fiscalização, os quais, ressalte-se, sequer foram questionados no processo próprio.
Para mais, mesmo o contribuinte afirmando em sua defesa que um terceiro teria
utilizado notas fiscais suas para comercialização de mercadorias contrabandeadas, os
documentos constantes dos autos parecem ir em sentido contrário.
É possível observar, por exemplo, que a nota fiscal de venda foi emitida para o
mesmo destinatário constante da nota fiscal da prestação do serviço de transporte de
estabelecimento comercial. Em ambas as notas consta como remetente o contribuinte e como
destinatário um mesmo estabelecimento comercial.
Com relação aos argumentos do contribuinte com base em princípios
constitucionais, tenha-se em mente se tratar de alegações retóricas e genéricas incapazes de
afastar a aplicação do artigo 29, VII, da Lei Complementar no 123/06. Consoante redação da
Súmula CARF no 02, este não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.724983/2013-17

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital